Tribunal: TCU
Processo: 000.291/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Marcelo Bezerra Crivella em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso 0352732-89/2011, Siafi 671466

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Município do Rio de Janeiro-RJ e dos Srs. Marcelo Bezerra Crivella, prefeito na gestão 2017/2020; e Marcelo Silva Moreira Marques, procurador-geral municipal de 18/2/2019 a 31/12/2021; instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária do Ministério das Cidades), em decorrência da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União à municipalidade, por meio do Termo de Compromisso (TC) 0352732-89/2011, Siafi 671466 (Peça 40); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 2o; 16, incisos II e III, alínea b; 18 e 23, incisos II e III, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Município do Rio de Janeiro - RJ e dos responsáveis Marcelo Bezerra Crivella e Marcelo Silva Moreira Marques, dando-lhes quitação; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e aos demais interessados.